Tribunal: TJES
Processo: 5000383-51.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000383-51.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIDIANI CRISTIANE RIBEIRO DA SILVA
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000383-51.2021.8.08.0035

RECORRENTE: LIDIANI CRISTINA RIBEIRO DA SILVA

RECORRIDO: VIA VEREJO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUÍZA SENTENCIANTE
: PATRÍCIA PLAISANT DUARTE

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GELADEIRA ENTREGUE EM VOLTAGEM DIFERENTE DA COMPRADA. TENTATIVA DE TROCA INFRUTÍFERA. ESTORNO DO VALOR NÃO REALIZADO NO TEMPO INFORMADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR
ADEQUADO
. SENTENÇA
MANTIDA
.

RELATÓRIO

LIDIANI CRISTINA RIBEIRO DA SILVA
interpôs Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pela MM. Juíza de Direito PATRÍCIA PLAISANT DUARTE, nos autos da presente ação, movida pela recorrente em desfavor do recorrido, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a recorrida ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00.

Em suas razões recursais (ID nº 1999486), pugna, em síntese, a recorrente pela majoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas ao ID nº 1999493.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Defiro o pleito de gratuidade de justiça, eis que aparentemente verossímil a sua alegação de hipossuficiência.

Rememorando sucintamente os fatos, a recorrente ajuizou a presente demanda narrando que efetuou a compra de uma geladeira, totalizando o valor de R$ 2.486,92, tendo optado pelo eletrodoméstico de 110 volts. Porém, quando o produto chegou na casa da recorrente, esta verificou que se tratava de geladeira de 220 volts. Nesta ocasião, entrou em contato com a empresa para que eles fizessem a troca da geladeira.

Porém, aduz que foi informada que não seria possível realizar a troca, e que seria estornado o valor pago em um prazo de 10 dias úteis. Narra que, no 9º dia, entrou em contato com a empresa, tendo sido informada que o procedimento não havia sido realizado, orientando-a a esperar mais 10 dias para o recolhimento do eletrodoméstico e estorno.

Narra a recorrente que adquiriu junto com a geladeira uma garantia estendida, e que a recorrida não queria devolver o valor integral, ou seja, o da geladeira e da garantia.

Ao final, alega que foi ao PROCON, tendo sido feito acordo e sido procedida a devolução do valor integral (o da geladeira somado com o da garantia estendida).

Alega, porém, que durante os 35 dias de duração do imbróglio, esta ficou sem a geladeira e sem ter como conservar seus alimentos, razão pela qual pugna por indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Conforme narrado, a sentença entendeu por condenar a recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Pois bem. Entendo que o presente caso é de manutenção do julgado.

É fato notório que a geladeira é um eletrodoméstico essencial para a vida cotidiana. Assim sendo, necessário se faz o arbitramento de indenização suficiente e proporcional para reparar o dano sofrido pela recorrente e desencorajar o comportamento lesivo do recorrido.

Compreendo, assim como a sentença, que o dano moral está demonstrado, pois o consumidor se viu impossibilitado de utilizar o produto que adquiriu, não obtendo, de imediato, êxito na tentativa de solução administrativa para o problema narrado.

Oportuno destacar que comungo do entendimento de que se resolvido o problema administrativamente, mesmo que decorrido um razoável período temporal, não cabe indenização por danos morais. Ocorre que no caso em comento se trata de bem essencial, do qual se vira privada a recorrente, assim como dos valores que oportunizariam a mesma adquirir um novo, situação que denota constrangimento suficiente a ocasionar o dano extrapatrimonial.

Neste sentido, o valor fixado foi proporcional e adequado para reparar o dano extrapatrimonial sofrido no caso concreto, considerando, principalmente, a condição econômica da parte, que se qualifica como hipossuficiente economicamente, a extensão do dano e o grau de culpabilidade. A solução administrativa do problema também funciona como mitigador do dano.

O valor fixado pelo juízo de piso também está em consonância com os valores geralmente fixados por esta Turma
para situações semelhantes
, que, diferentemente do que consta do recuso, não existe uma espécie de “tabelamento”
na quantificação dos danos morais
, eis que a fixação atende a análise de critérios
objetivos e
subjetivos, caso a caso.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para
manter integralmente a sentença. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.